Tribunal: STF
Processo: ARE 1303199
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 17, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE". BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA POR ESTIMATIVA. PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 431 DO STJ. MULTA NO PATAMAR DE 200% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO DE CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça considera a técnica de cobrança do ICMS antecipado sobre uma base de cálculo fixada segundo os ditames do regime de valor agregado absolutamente distinta da cobrança com base em "pautas fiscais", considerada ilegítima por entendimento
    sumulado (Enunciado n° 431) daquele Tribunal.
    2. No caso dos autos, além de a adoção de tabela de preços médios, para fins de substituição tributária progressiva, encontrar suporte legal no art.8° da LC n° 87/96, o §2°, da Cláusula Quarta do Protocolo ICMS 10/1992 permite a substituição tributária progressiva por pauta com Base de Cálculo Presumida.
    3. O Regulamento do ICMS no Estado do Amazonas, em seu art. 19, §5°, estabelece, categoricamente, que se a mercadoria estiver na "Pauta de preços Mínimos", aplicar-se-á o preço nela indicado, em substituição aos percentuais fixados no Anexo II".
    4. A multa aplicada no patamar de 200% afigura-se confiscatória, colidindo com a posição sedimentada do Supremo Tribunal Federal, o qual limita o valor da multa a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
    5. Recurso conhecido e improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 11):
    “Relativamente à alegação de multa confiscatória, não é demais ressaltar que, para a caracterização dessa suposta abusividade, seria necessária a análise da carga tributária como um todo, e não da aplicação da penalidade isoladamente no presente auto de infração.
    Deveria -se comprovar que a tributação como um todo seria excessiva e absorveria a o produto econômico da atividade privada, o que por óbvio, não ocorreu.
    (…)
    O princípio da vedação ao efeito de confisco dirige-se aos tributos: "toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada".
    (…)
    Assim, diante do exposto, não há que se falar em multa com efeito confiscatório, sendo que a sua redução não encontra respaldo legal. Ora, a aplicação da multa de 200% (cem por cento), portanto, observa as prescrições legais pertinentes à espécie e não constitui qualquer abuso de poder, haja vista que se trata de atividade vinculada da autoridade tributária à legislação aplicável.
    É que, em se tratando de sanção de ato ilícito, como é o caso (inobservância da legislação tributária), não se tem tributo, mas sim penalidade. O desiderato da penalidade imposta ao contribuinte é desestimular idêntica prática futura por parte do mesmo, e este objetivo somente é possível se a penalidade causar desconforto patrimonial ao devedor.
    A multa fiscal, portanto, deve invadir a esfera patrimonial do contribuinte devedor de forma incisiva, o que não se alcança com a aplicação de multas cuja alíquota seja inexpressiva em relação ao tributo.”
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Ressalte-se, inicialmente, que a compreensão jurisprudencial da Corte é no sentido de que a limitação constitucional ao poder de tributar referente ao princípio do não confisco aplica-se também às multas. A propósito, veja-se ementa da ADI 1.075-MC, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 24.11.2006:
    “A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei 8.846/94, art. 3º e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300% (trezentos por cento). - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do "quantum" pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.”
    Nesse contexto, observe-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento dominante no STF de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma evidente.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
          I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes. 
          II – Agravo regimental improvido.” (RE 657.372-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.06.2013)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 905685 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.11.2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” 
(RE 871174 AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 776273 AgR, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2015) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente